Tribunal: TJPA
Processo: 0011992-97.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MARCA REGISTRADA NO INPI. ALEGAÇÃO DE IMITAÇÃO. CONCORRENCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ?ERROR IN JUDICANDO? POR IDENTIDADE DE SIGNOS. INEXISTÊNCIA. MERA SIMILARIDADE. MARCAS DISTINTAS. ATUAÇÃO NO MESMO NICHO MERCADOLÓGICO MAS SIGNOS DIFERENTES. LOGOMARCAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. INSUSCETIBILIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO NO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX DA LEI N.º 9.279/96. MARCA SUPOSTAMENTE IMITADORA QUE TEVE SEU REGISTRO CONCEDIDO PELO INPI. I - A vedação contida no art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI deve ser interpretada de modo a abranger as hipóteses em que a marca nova possa causar confusão ou associação com marca alheia, independentemente de haver exata correspondência entre os signos. II - Inexistindo correspondência entre as marcas, seja pelo aspecto gráfico, seja pelo viés fonético, a despeito do mesmo campo de atuação, deve ser mantida sentença que concluiu pela improcedência do pedido de tutela inibitória para a abstenção de uso da marca c/c indenização. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇ¿O CÍVEL N. º
0011992-97.2008.8.14.0006.
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: LANÇAMENTOS CRIAÇÕES EM COURO LTDA.
Advogado:
GERALDO EVANDRO PAPA.
APELADO: U. O. DA COSTA - ME.
Advogados:
CARLA SOUZA HORTÊNCIO.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MARCA REGISTRADA NO INPI. ALEGAÇÃO DE IMITAÇÃO. CONCORRENCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ¿ERROR IN JUDICANDO¿ POR IDENTIDADE DE SIGNOS. INEXISTÊNCIA. MERA SIMILARIDADE. MARCAS DISTINTAS. ATUAÇÃO NO MESMO NICHO MERCADOLÓGICO MAS SIGNOS DIFERENTES. LOGOMARCAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. INSUSCETIBILIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO NO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX DA LEI N.º 9.279/96. MARCA SUPOSTAMENTE IMITADORA QUE TEVE SEU REGISTRO CONCEDIDO PELO INPI. I - A vedação contida no art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI deve ser interpretada de modo a abranger as hipóteses em que a marca nova possa causar confusão ou associação com marca alheia, independentemente de haver exata correspondência entre os signos. II - Inexistindo correspondência entre as marcas, seja pelo aspecto gráfico, seja pelo viés fonético, a despeito do mesmo campo de atuação, deve ser mantida sentença que concluiu pela improcedência do pedido de tutela inibitória para a abstenção de uso da marca c/c indenização. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e juízes convocados componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) JOSÉ ROBERTO P. MAIA BEZERRA JUNIOR.

Belém, 09 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇ¿O CÍVEL N. º 0011992-97.2008.8.14.0006.
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: LANÇAMENTOS CRIAÇÕES EM COURO LTDA.
Advogado:
GERALDO EVANDRO PAPA.
APELADO: U. O. DA COSTA - ME.
Advogados:
CARLA SOUZA HORTÊNCIO.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LANÇAMENTOS CRIAÇÕES EM COURO LTDA.,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, nos autos de ¿
Ação de Cessação de Prática do Ato Incriminado c/c Indenização por Perdas e Danos¿
proposta por
U. O. DA COSTA - ME.
, que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito (CPC/73, art. 269, I), condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 ao patrono da Ré.

Adoto o relatório da sentença,
in litteris
:

¿(...) LANÇAMENTOS CRIAÇÕES EM COURO LTDA.
propôs AÇ¿O DE RITO ORDINÁRIO DE CESSAÇ¿O DA PRÁTICA DO ATO INCRIMINADO, INDENIZAÇ¿O, PERDAS E DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de U
. O.
COSTA ME, dizendo-se detentora exclusiva do registro de marcas FIGURATIVAS concedido pelo INPI com a oposiç¿o em alto relevo de sua marca e que estariam sendo utilizada indevidamente pela requerida, causando confus¿o para o consumidor.

Disse que tal conduta corresponderia a uma concorrência desleal, porque visaria uma atração fraudulenta do consumidor, induzindo-o a erro.

Afirmou que além dos d
anos materiais por violaç¿o de direito de propriedade, a requerida lhe havia imposto danos morais, uma vez que utilizou-se de sua marca, sem autorizaç¿o.

Pediu tutela para que a demandada se abstivese do uso da marca figurativa, em suas atividades e, ao fi
nal pela procedência da aç¿o.

Este juízo reservou-se à manifestaç¿o sore a tutela, após contestaç¿o.

A requerida, citada, contestou o pedido e arguiu, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, dizendo que também utiliza sua marca devidamente r
egistrada, que n¿o é colidente, tanto que, foram devidamente concedidas pelo INPI.

Refutou a tutela pretendida.

Aduziu que atua no mercado desde 1992 e que as marcas que utiliza n¿o s¿o colidentes com as da autora; que n¿o há concorrência desleal e que s¿o
incabíveis os danos materiais e morais pretendidos.

Réplica às fls. 118/121.

Em audiência preliminar as partes dispensaram a produção e provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. (...)¿

Em suas razões (fls. 135/142), sustenta o apelante que a sentença merece reforma por
error in judicando
.

Historia a demanda originária, aduzindo que ajuizou a ação objetivando que a Ré/apelada se abstivesse de usar a marca por si registrada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual). Contudo, ao contestar a ação, a parte adversa alegou que as marcas são distintas e que não violam direitos da ora apelante, eis que quando cotejadas não são capazes de confundir o público consumidor, podendo coexistir no mercado.

Alega que diversamente do que entendeu o juízo singular, a utilização da marca pela apelada viola os direitos de propriedade industrial da apelante, relativos aos registros realizados perante o INPI, ofendendo o disposto nos arts. 124, incs. XIX e XXIII e 129 da Lei n.º 9.279/96.

Argumenta que se trata de imitação da marca originalmente registrada, apenas com uma tentativa de disfarce, eis que existente semelhança visual tão pronunciada que provocaria confusão prejudicial ao titular da marca. Nesse sentido, aduz que a apelada busca se apoiar indevidamente em marca já consagrada no mercado.

Aduz que a própria sentença admite a colidência entre os signos, bem como que somente após notificação da apelante, a recorrida procurou o INPI para o registro de sua marca, o qual foi concedido pela autoridade pública, situação que foi contestada judicialmente em ação competente distribuída perante a Justiça Federal (TRF 2ª Região).

Reitera a necessidade de coibir o uso indevido da marca registrada pela apelada.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, pugnando pela reforma integral da sentença.

O apelo foi recebido no duplo efeito (fl. 153).

A apelada apresentou contrarrazões recursais (fls. 155/163), requerendo o conhecimento e improvimento do recurso.

Subiram os autos, tendo sido distribuídos por sorteio inicialmente ao então Juiz-Convocado Dr. José Roberto P. Maia Bezerra Junior (fl. 166), o qual determinou a intimação das partes para que manifestasse interesse na conciliação (fl. 168).

Decorreu
in albis
o prazo assinalado (fl. 170).

Após redistribuição provocada pela opção decorrente da Emenda Regimental n.º 05/2016, coube-me a relatoria do feito (fl. 173).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Eminentes colegas.

Trata-se, consoante positivado no sumário relatório, de ação de abstenção de uso de marca registrada cumulada com indenização por perdas e danos, julgada improcedente na origem.

Em que pese a tessitura das razões recursais,
data vênia
, mas o recurso é de ser desprovido e mantida a sentença de improcedência.

A questão de fundo foi bem analisada pelo juízo singular.

A fim de evitar tautologia, colaciono excerto da sentença, que bem examinou a demanda, cujos fundamentos incorporo ao voto,
in verbis
:

¿(...)

2 - DO MÉRITO:

Marca figurativa é aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, considerada, isoladamente.

No caso, o que pretende a autora é ver reconhecida a utilizaç¿o indevida de marca figurativa e indenizaç¿o por danos materiais e morais em virtude dessa suposta utilizaç¿o.

Mas, n¿o obstante, verifica-se pelo cotejo das marcas figurativas apostas nos produtos trazidos ao processo como modelos, ou seja, carteiras de couro, que, claramente,
s¿o marcas que têm permitidas a coexistência, porquanto, n¿o s¿o capazes de gerar confus¿o ou dúvida ao público consumidor, quando facilmente perceptíveis as diferenças entre elas.

Ora, a da autora utiliza como figura uma estrela e a express¿o Mitty. Já a requerida, a letra B com a express¿o Bazdú.

O que poderia estar sendo objeto de descontentamento da requerente, talvez, fosse o elemento em que est¿o sobrepostas as marcas em relevo. Mas, no entanto, tal pretens¿o n¿o se afigura razoável, uma vez que n
¿o tem a sobreposiç¿o o cond¿o de causar qualquer tipo de influência no consumidor ou ser para ele um atrativo a mais, porque, embora os desenhos que mantém em relevo as letras e os nomes das empresas, tenham uma certa semelhança; as logomarcas est¿o bem d
efinidas e, assim, os elementos, por si só, n¿o s¿o capazes de induzir em erro o consumidor, inadvertidamente.

Ademais, uma verificaç¿o na data de 22.09.2014, feita por esta magistrada em uma das Lojas da empresa cujo encarte consta da fl. 123, reforçou-
se a tese de que n¿o há possibilidade de que as marcas sejam confundidas, gerando prejuízos à autora. A uma, porque plenamente identificáveis e distintas as marcas; depois, pelo preço e diversos outros produtos nos quais se utiliza outro tipo de marca figu
rativa. A vendedora consultada reforçou n¿o haver nenhuma hipótese de confus¿o na aquisiç¿o de um produto pelo outro.

Assim, ainda que ambas as partes tenham atuaç¿o no mesmo ramo quanto aos produtos que oferecem ao mercado de consumo; o simples fato de que os elementos sobre os quais est¿o apostas suas logomarcas e nome encontram certa semelhança, n¿o pode ser fator a autorizar a concess¿o do pedido.

Mas, ainda que n¿o fosse isso, verifico pelos registros de fl. 34 e de fl. 74, que os demandantes encon
travam-se à época com suas marcas e nomes devidamente registrados e que n¿o houve quaisquer dúvidas suscitadas pelo INPI sobre a existência de coincidência entre elas, o que poderia gerar, no caso, o indeferimento do segundo pedido.

Ao contrário, em cotej
o às referidas figuras que cada uma das partes registrou, há muito de distinç¿o entre elas, o que impossibilita de gerar confus¿o ou induç¿o do consumidor em erro; concorrência desleal ou a conclus¿o de que a conduta da requerida tenha característica de fr
aude.

Desse modo, bem se vê que no ato da aquisiç¿o de um legítimo produto MITTY e de um produto da empresa BAZDÚ, n¿o há, em virtude da marca figurativa, nenhuma possibilidade de o consumidor adquirir um produto pelo outro, como quis fazer crer a parte requerente, sendo, ent¿o, a improcedência do pedido, medida que se imp¿e.

2 - DO DISPOSITIVO:

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. (...)¿

A tais fundamentos não foram opostos argumentos idôneos a infirmar o convencimento do julgador, razão pela qual mantenho a sentença quanto ao mérito, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, ainda que a marca da empresa ré seja similar, a logomarca não é distinta e, como foi referido na sentença, o elemento comum entre as marcas é apenas a base. Não há falar em colidência fonética, visual e gráfica no caso em exame.

Marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. vol. I. 23 ed. atual. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 237), cuja propriedade se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129 da Lei n.º 9.279/96 - LPI).

No caso presente, a celeuma recai, na concepção da autora/apelante, acerca da colidência com marca registrada ou com marca notória.

Nesse particular, dispõe o art. 124, XIX, da LPI,
in verbis
:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

A vedação contida no art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI deve ser interpretada de modo a abranger as hipóteses em que a marca nova possa causar confusão ou associação com marca alheia, independentemente de haver exata correspondência entre os signos. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. ENUNCIADO Nº 126 DA SÚMULA/STJ. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 07 DA SÚMULA/STJ. REVISÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. MARCA. COLIDÊNCIA. PROVA DE EFETIVA CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. CARACTERIZAÇÃO. PARÂMETROS DE ANÁLISE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. (...) 6. A proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários. 7. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes. 8. Tendo em vista o subjetivismo que cerca a matéria, a caracterização da colidência entre marcas se mostra uma tarefa das mais árduas. Diante disso, acabou-se por estabelecer parâmetros visando a possibilitar uma confrontação minimamente objetiva: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes. 9. Deve-se reconhecer a colidência na hipótese em que houve primeiro o registro da marca CORPELLE, para o ramo de vestuário, seguindo-se, tempos depois, o registro da marca CORTELLE, para o mesmo segmento de mercado. Há clara e indiscutível existência de semelhança gráfica e fonética entre as marcas, capaz de gerar confusão no consumidor médio. As palavras que compõem cada uma das marcas são iguais em quase tudo, se diferenciando por uma única letra (CORPELLE e CORTELLE), tendo a marca posterior aproveitado inclusive a utilização repetida da letra "l" (CORPELLE e CORTELLE). Constitui peculiaridade da espécie, ainda, o fato de que os produtos com a marca CORPELLE eram comercializados nas próprias lojas da recorrida, tendo, curiosamente, havido a suspensão desse fornecimento no exato momento em que a recorrida passou a vender em seus estabelecimentos a sua marca própria CORTELLE. A conduta denota a má-fé no comportamento da recorrida, caracterizadora de concorrência desleal, ficando evidente que a intenção foi confundir o consumidor, causando-lhe a impressão de que os produtos com a marca CORPELLE continuavam a ser comercializados em suas lojas, quando na verdade houve substituição por produtos de sua marca própria CORTELLE. 10. Recurso especial provido. (REsp 1342955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., unân., julg. em 18.2.2014, publ. em 31.3.2014).

Compulsando as circunstâncias fáticas e jurídicas que permeiam o caso concreto, tenho que a pretensão ventilada na exordial não merece prosperar. Isso porque os elementos designativos das marcas cotejadas não se confundem de sorte a se imiscuírem (uma a outra) no mercado.

No caso
sub judice
, inexiste a já referida correspondência, seja pelo aspecto gráfico, seja pelo viés fonético, a despeito do mesmo campo de atuação mercadológico.

Quanto ao elemento gráfico, extrai-se dos autos, que os logos representativos da marca MITTY e da marca BAZDÚ apresentam particularidades que não importam em correlação (vide figuras contidas nas fls. 136/137/140/142 do recurso).

Diante disso, mister ressaltar que embora o desenho (base) que mantém em relevo as letras e nomes seja semelhante, as logomarcas são totalmente diferentes, bem como o preço dos produtos. Nesse contexto, corrobora a ausência de correspondência o fato de o INPI ter concedido o registro da marca da parte apelada.

Destarte, não há mimetismo visual capaz de confundir a pessoa de diligência mediana.

A lição de CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO (in: Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p.122), é elucidativa a respeito do tema:
Caracteriza-se a confusão, em uma análise global, por meio de práticas tendentes a captar, ilicitamente, clientela alheia, aproveitando-se alguém da imagem de concorrente (seja de seu estabelecimento, seja de seu produto, seja de seu nome ou de sinal distintivo).

Ademais, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre estar a demandada se aproveitando da fama e do prestígio mercadológicos da autora para se destacar no seu âmbito de atuação.

Ausente imitação do caráter nominativo da marca, além da inexistência de mimetismo visual, conjugados à falta de concorrência desleal, ou mesmo de associação entre as marcas, inviável o acolhimento dos pedidos iniciais, ora reafirmados por ocasião da interposição do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJRS:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. IDENTIDADE DE MARCAS. CONFUSÃO. CONTRAFAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 1. Agravo retido: 1.1 Inépcia da inicial: a argumentação da autora acerca do uso, pela ré, de marca idêntica a sua, na descrição dos pedidos, constitui-se em mero erro material, que não evidencia a impossibilidade jurídica do pedido. 1.2 Falta de condições da ação: o fato de a demandante não ter se oposto na esfera administrativa ao pedido de registro da ré não é óbice ao processamento do presente feito, considerando não estar em debate a validade dos registros reivindicados perante o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 1- Utilização de variação de marca registrada - "Garotas do Brasil" e "Garota Brasil": na hipótese de exame acerca de contrafação de marcas, o que importa é estabelecer as semelhanças entre os sinais, não as diferenças. No caso, a única semelhança entre as marcas das litigantes é a utilização dos termos "garota(s)" e "Brasil", cuja proteção conferida à marca da autora não se estende aos referidos termos usados isoladamente ou em outra formatação. Ademais, não há mimetismo visual capaz de confundir a pessoa de diligência mediana. A marca da autora, por outro lado, compõe juntamente a sua marca principal "Via Marte" o conjunto marcário que a identifica no mercado. Inexistindo imitação de marca, viável a convivência mercadológica das marcas das empresas litigantes. 2- Concorrência desleal e associação parasitária: somada à inexistência de mimetismo visual entre as marcas (seja quanto ao caráter nominativo ou mesmo quanto à logotipia), a falta de concorrência propriamente dita entre as marcas das recorrentes - pois empresas operantes em ramos de mercado diversos, sendo a autora comerciante de produtos de alto valor agregado (calçados e bolsas), ao passo que a demandada vende bijuterias, pequenos acessórios femininos e kits de maquiagem - torna inquestionável a ausência de confusão da marca da ré com a marca registrada pela autora, a configurar ato de concorrência desleal. Inclusive, como referido acima, a marca da autora faz parte do conjunto marcário que ela usa no mercado, a saber, "Via Marte. Garotas do Brasil", sem que tenha ela evidenciado haver se utilizado da marca, ora em discussão, isoladamente. Do mesmo modo, não se diagnostica qualquer tentativa da requerida de associar seu logotipo à marca registrada da autora, no que se convencionou chamar de ato de associação parasitária. Não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre estar a demandada se aproveitando da fama e do prestígio mercadológicos da autora para se destacar no seu âmbito de atuação. Ausente imitação do caráter nominativo da marca, além da inexistência de mimetismo visual, conjugados à falta de concorrência desleal, ou mesmo de associação entre as marcas, inviável o acolhimento dos pedidos iniciais. Agravo retido desprovido. Apelo da demandada provido e da autora prejudicado.(Apelação Cível, Nº 70039093992, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 09-05-2013)

De conseguinte, levando em consideração os comemorativos do caso telado, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação da autora
para o fim de manter hígida a douta sentença de improcedência lançada em Primeiro Grau.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 09 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora